Tribunal: STF
Processo: ARE 1126367
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 17.305/2021-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual a embargante requer que o julgamento deste recurso seja incluído em sessão presencial, “[...] diante do ineditismo da questão constitucional debatida, jamais apreciada pela Suprema Corte”. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Quanto ao pedido de destaque, a Resolução 669/2020 desta Corte assim dispõe:
    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 
    I - por qualquer ministro; 
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    No caso sob exame, a embargante não traz qualquer fundamento a fim de subsidiar seu pedido, situação que não justifica a retirada do processo do âmbito virtual.
    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator